Tribunal: TJMT
Processo: 1001116-71.2019.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001116-71.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MIRTES DIONE GRUBER - CPF: 459.524.341-34 (APELADO), VALDENICE GABRIEL DA COSTA - CPF: 593.371.091-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MIRTES DIONE GRUBER - CPF: 459.524.341-34 (APELANTE), VALDENICE GABRIEL DA COSTA - CPF: 593.371.091-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no
1001116-71.2019.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelantes
: Banco do Brasil S.A. e Mirtes Dione Gruber

Apelados
: os mesmos

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C REPETIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO – RAZÕES DO APELO INTERPOSTO PELO RÉU – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.101,II E III, CPC –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO.
- EMPRESTIMO CONSIGNADO – FORMA DE PAGAMENTO –
ALTERAÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL –

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC
, impondo o não conhecimento do recurso.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

In casu, correto se mostra o valor fixado a título de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, §2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
1001116-71.2019.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelantes
: Banco do Brasil S.A. e Mirtes Dione Gruber

Apelados
: os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interposto
s
contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de indenização por dano moral e repetição de pagamento indevido ajuizada por Mirtes Dione Gruber em face do Banco do Brasil S.A., julgou procedente os pedidos iniciais, condenando o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, na restituição em dobro do valor descontado indevidamente
,
além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformado, Banco do Brasil S.A. alega ausência de documentos indispensável à propositura da demanda, e defende que agiu no exercício regular de direito, uma vez que não cobrou qualquer valor indevido e que não ficou configurada a prática de qualquer conduta ilegal ou irregular.

Segue afirmando a inexistência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar e, subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
arbitrado, pugnando, ainda, pela inversão do ônus da prova.

De outra banda, Mirtes Dione Gruber pleiteia a majoração do
quantum
arbitrado a título de dano moral, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais

As partes apresentaram contrarrazões (id. 128818591 e id. 128818594), ambos pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
1001116-71.2019.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelantes
: Banco do Brasil S.A. e Mirtes Dione Gruber

Apelados
: os mesmos

V O T O

Cinge-se dos autos que Mirtes Dione Gruber moveu ação de indenização por dano moral e repetição de pagamento indevido em desfavor do Banco do Brasil S.A., alegando que realizou empréstimo consignado junto a instituição bancária, no valor de R$ 23.350,94 (vinte e três mil e trezentos e cinquenta reais e noventa e quatro centavos) a ser pago em 96 (noventa e seis) parcelas mensais de R$ 566,60 (quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos), mediante débito em conta.

Alegou, que no período compreendido entre 01/2017 a 06/2017, a instituição financeira realizou descontos, de maneira indevida, diretamente na sua folha de pagamento, ressaltando que o contrato firmado entre as partes previa o desconto em sua conta bancária.

Após a regular tramitação do processo, a douta magistrada
a quo
julgou procedente o feito, para condenar
“
o demandado a restituir à autora, na forma dobrada, a integralidade do valor descontado indevidamente da folha de pagamento da requerente, sobre os quais incidirão juros de mora e correção monetária a partir do desembolso, cujo montante será apurado em liquidação de sentença. Evitando-se o enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro, determino o desconto mensal das 06 (seis) parcelas, discutidas
in casu
, nos meses subsequentes à última parcela do contrato firmado pelas partes. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da instituição financeira ré, bem como da própria requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a demandada a pagar à autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
corrigidos monetariamente a contar desta decisão, e acrescido de juros de mora de 1%, ao mês, a contar da data do evento danoso. Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da autora, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC
” (id. 128818583).

Contra essa decisão, as partes recorrem.

Pois bem. De proêmio, verifico que o recurso apresentado pelo Banco do Brasil S.A. não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade.

Digo isso, porque a d. magistrada foi suficientemente clara ao julgar procedente a ação de indenização oposto pela parte apelada, conduto, ao requerer a reforma da r. sentença, o recorrente pleiteia, a nulidade da
decisum,
fundamentando em fraude de terceiro que, diga-se de passagem, sequer foi ventilada na sentença.

Nesse passo, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC.

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE CONTRATO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO - REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS ANTERIORMENTE ALEGADOS - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Ante o princípio da motivação ou dialeticidade vigente em matéria recursal, não se conhece do recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão
”.
(RAC n. 80759/2010, 2a Câm Cív., Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 15.12.2010 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp no 1241594/RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“(...)
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag no 1056913/SP, 2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual
NÃO CONHEÇO
do aludido recurso nesse ponto.

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pela magistrada sentenciante, objeto de inconformismo de ambos recorrentes.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

No que atinge a majoração dos honorários advocatícios, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo que deve ser mantido o importe fixado
em 15% do proveito econômico, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso apresentado pelo Banco do Brasil S.A. e lhe nego seguimento, e conheço do apelo interposto por Mirtes Dione Gruber lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022